Tribunal: TJMT
Processo: 1004526-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004526-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILDISLAN ARAUJO GONCALVES - CPF: 050.444.262-70 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), WILDISLAN ARAUJO GONCALVES - CPF: 050.444.262-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JHELLO GOMES DA SILVA - CPF: 616.558.193-56 (VÍTIMA), ANDERSON PEDROSA TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
1.
PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA
-
TESE CUJA ANÁLISE EXIGE
DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E A COGNIÇÃO SUMÁRIA DO
WRIT
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT –
2.

ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PREMEDITAÇÃOE E AUTO VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
DENEGADA A ORDEM.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado de teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal correlata, tais como a
fragilidade
dos indícios de autoria e materialidade delitivas, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os crimes pelos quais está sendo acusado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu
.

2.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos e idôneos que demonstrem a gravidade concreta das condutas iníquas e a periculosidade social do paciente, ambas reveladas pelo
modus operandi
, haja vista os indícios de premeditação da subtração de bens de alto valor, tudo a indicar a necessidade do encarceramento provisório para o acautelamento do corpo social; outrossim, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a indispensabilidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

WILDISLAN ARAUJO GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
/MT,
que decretou a prisão preventiva em seu desfavor
,
nos autos n.o
1002094
-29.2022.811.0040, em razão da
suposta prática do crime de
latrocínio tentado.

De início, o i. Defensor Público esclarece que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
08/03/2022
e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento homologado e convertido em prisão preventiva
sob o argumento da garantia da ordem pública
, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, defende as teses de
carência de fundamentação idônea
e
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, pois afirma que o juízo
a quo
lastreou a necessidade da prisão em argumentos genéricos, na gravidade em abstrato do crime, além de não fundamentar a inviabilidade de imposição das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP; ao que acrescenta a
ausência do
periculum libertatis
, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem em que medida a liberdade do paciente estaria ofendendo a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.

Em reforço, alega
en passant
que
não há nos autos
a representação do
fumus comissi delicti
do crime previsto no art.
157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, sob o viés de que não há elementos empíricos que demonstrem que houve atentado contra a vida da vítima.

Por fim, ressalta os
predicados pessoais abonatórios do paciente
, para então sustentar que a manutenção da segregação provisória antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal, além de
violar o princípio constitucional da presunção de inocência
,
desrespeita o caráter excepcional atribuído à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/11
, sendo, portanto,
de rigor a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Diante de tudo que expõe, vindica a concessão
in limine

da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, garantindo-lhe o direito de permanecer em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados do ID 121211955 ao ID 121211957.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a exordial (ID 121516457), o que foi devidamente cumprido mediante a juntada da documentação de ID 122118952.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 122142994) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais anexados no ID 123152468.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 123942990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que
WILDISLAN ARAUJO GONÇALVES
, ora paciente, os comparsas
Josuel Pinto Nascimento,

Anderson Pedrosa Teixeira
e o adolescente
Iago Joaquim Dornas Rodrigues,
supostamente premeditaram um roubo a joalheria “
Império Joias
”, situada no bairro Rota do Sol, no município de Sorriso-MT, sendo que no dia
08/03/2022
o beneficiário da presente ordem e
Josuel
, deslocaram-se até o referido estabelecimento comercial e anunciaram o assalto.

Constata-se da prova pré-constituída que após a subtração dos bens avaliados em aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o increpado e
Josuel
se evadiram em uma motocicleta. Ato contínuo, o proprietário do estabelecimento acionou a Polícia Militar, bem assim, iniciou o acompanhamento dos suspeitos pelas vias do município em seu veículo. Após certo período de perseguição, a motocicleta dos agentes foi abalroada, ocasião em que os agentes caíram, oportunidade em que
WILDISLAN
, em tese, efetuou um disparo de arma de fogo na direção da vítima que atingiu a lateral do automóvel, ocasião em que os fugitivos se evadiram seguindo rumos opostos.

Diante de tais fatos, os agentes de segurança realizaram diligências investigativas que culminaram na prisão em flagrante do paciente em sua residência,
bem como de
Anderson Pedrosa Teixeira
, que teria escondido a arma utilizada pelo beneficiário para a prática do crime patrimonial.

Por ocasião da homologação do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia, a MM Juíza de primeiro grau, concedeu a liberdade provisória a
Anderson Pedrosa Teixeira
, e
converteu a constrição pré-cautelar de
WILDISLAN ARAUJO GONÇALVES
em preventiva
, para salvaguardar a
ordem pública
, notadamente diante da gravidade em concreto da conduta imputada, permanecendo segregado desde então.

Irresignada com a decretação e manutenção da custódia cautelar, o subscritor impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual vindica a revogação do ergástulo, nos termos já relatados.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a pretensão
não
comporta acolhida
. Explico.

Como se sabe, a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Extrai-se dos pronunciamentos judiciais ora vergastados que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [latrocínio tentado e corrupção de menores] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que diz respeito ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial e nos depoimentos prestados extrajudicialmente; tudo a revelar o provável envolvimento do increpado nos crimes imputados, o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, aliás, não é demais rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Mas ainda que fosse diferente, como bem aquilatado pelo juízo acoimado coator em seus pronunciamentos, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que em
28/03/2022
o
ora paciente
e seus comparsas
Josuel Pinto Nascimento

e

Anderson Pedrosa Teixeira
foram
denunciados
como incursos nas penas do
art.
157, § 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
e art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/90
; sendo a exordial acusatória devidamente
recebida
pela d. autoridade judiciária de 1o grau na data de
29/03/2022
[ação penal n.o
1002452-91.2022.8.11.0040
];
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim, que há muito o c. STJ vem entendendo que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

De outra banda, no que pertine
ao
periculum libertatis
, verifico que a MM. Juíza
a quo
declina em suas razões de decidir que a
gravidade concreta
, a
maior reprovabilidade
das condutas iníquas e a
aparente periculosidade do agente
revelam a imprescindibilidade de mantê-lo provisoriamente preso como forma de
garantir a ordem pública
(ID 122118952 – p. 9/12 ); ressaltando, nesse viés, que, além
do alto valor dos bens subtraídos - avaliados em aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) -, os agentes teriam arquitetado com antecedência toda a execução do crime patrimonial
.

Com efeito, ao apreciar casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se favorável à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública. A propósito:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO À PENA TOTAL DE 11 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. PEDIDO PREJUDICADO. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECOMENDAÇÃO DE PRIORIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

1. O pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa ficou superado pela prolação da sentença condenatória. Precedentes.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3.
Na hipótese, a prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada, em razão da gravidade concreta do delito, porquanto o recorrente é acusado de participar de crime de roubo à estabelecimento comercial, previamente ajustado e com a participação de dois menores de idade
, no qual um policial que estava em frente ao local dos fatos foi atingido com disparo de arma de fogo na cabeça, só não vindo à óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A dinâmica do evento demonstra o dolo intenso e indica premeditação.
[...]”.
(RHC - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 50135 2014.01.88350-3, REYNALDO SOARES DA FONSECA, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:10/05/2017)
– Destaquei.

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva acarretaria, sobretudo após o recebimento da denúncia, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.

2. O modus operandi do delito autoriza a manutenção da prisão cautelar, como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
No caso, o Paciente é acusado de cometer, junto com pelo menos seis comparsas, roubo de bens de alto valor, pertencentes à empresa de entrega, executado com premeditação e divisão de tarefas
, utilizando-se de um caminhão com a placa adulterada, de armas de fogo e de violência física e restrição à liberdade das vítimas. Assim, a gravidade em concreto da ação demonstra a acentuada periculosidade do Acusado e a perniciosidade social da conduta, o que justifica a manutenção da custódia
. [...]”
(HC - HABEAS CORPUS - 481604 2018.03.19904-3, LAURITA VAZ, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:07/03/2019) – Destaquei.

À vista disso, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta
das condutas e à
aparente periculosidade social
do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução do crime patrimonial; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência
,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição do Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo deixar evidente a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade exacerbada do agente, o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas para o resguardo do corpo social, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

Em sendo assim,
inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em benefício de
WILDISLAN ARAUJO GONÇALVES
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022